Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749885-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA XAVIER DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 73293326 – autos principais) que, por inobservância do procedimento da penhora no rosto dos autos disciplinado pelo CPC 860, indeferiu reserva/habilitação de suposto crédito (R$ 6.003,50 - 18a Vara Cível de Brasília; R$ R$ 12.791,92 - 11a Vara Cível de Brasília) requerida por simples petição. 2. O agravo não merece ser conhecido. O seu objeto coincide com um dos pedidos do AGI 0747080-49.2020.8.07.0000, pendente de julgamento, o que revela a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 26/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR